Tribunal: TJMT
Processo: 1033331-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033331-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), ALBERTO ZUZZI - CPF: 002.170.694-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DO EXECUTADO – AÇÃO CUJO POLO PASSIVO PODERIA SER COMPOSTO PELO CLIENTE DO AUTOR E NÃO EM FACE AO EXECUTADO DOS ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser extinta a ação de arbitramento de honorários proposta em desfavor do cliente da parte adversa, decorrente de ação de execução de alimentos, em que não houve a fixação da verba honorária advocatícia; não houve a interposição de embargos de declaração, e, inclusive, ocorreu o trânsito em julgado, eis que a ação de arbitramento de honorários deve ser aviada em face do próprio cliente, ante a ausência de estipulação ou acordo acerca dos honorários, e não contra o cliente da parte executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Arbitramento de Cobrança de Honorários Advocatícios, (numeração única: 1033331-83.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ALBERTO ZUZZI
,
EXTINGUIU O FEITO
sem resolução de mérito, ante a falta de interesse processual do autor. A sentença
CONDENOU
o autor ao pagamento das custas, isentando-o do pagamento de honorários, eis que não houve o contraditório.

Em síntese, o Apelante alega que “(...) atuou em processo de interesse do filho menor do Apelado, propondo contra esta ação de alimentos necessários à sua subsistência”; que “(...) Logo após a citação, o Apelado compareceu aos autos e para evitar a prisão, efetuou o depósito da verba correspondente aos 03 (três) salários devidos. Na sequencia o processo foi julgado extinto, porém não foram arbitrados honorários pela sucumbência. Em razão desta omissão, falha do juiz sentenciante, com base no at. 85, § 18 do novo CPC, o Apelante propôs ação de arbitramento dos honorários. No entanto, mesmo sem intervenção do Apelado, sobreveio sentença julgando extinto o processo por falta de interesse do autor com amparo no art. 330, II e IV do CPC”.

Defende que “(...) não pode prevalecer a fundamentação, segundo a qual os honorários sucumbenciais não podem ser objeto da ação autônoma de arbitramento. O relatório inserido pela sentença apanhou corretamente a proposta do Apelante posta na petição inicial, mostrando que ele buscou arbitramento de honorários que o juiz deixou de fixar em ação que ele prestou o labor advocatício”.

Diz que “(...) O caso é de não fixação de honorários pelo juiz, falha que não pode ser considerada omissão em relação ao processo e a maioria de recursos desta natureza não são sequer conhecido s. Por outro lado, pregar a falta de interesse de agir é também uma exegese extravagante, porque esse fenômeno resulta da sucumbência em razão negativa de fixação da verba honorária, o que realmente ocorreu”.

Requer o recebimento e provimento do recurso para o fim de que seja fixada a verba honorária advocatícia, que o Magistrado, segundo o recorrente, deixou de estipular a favor do Apelante, inclusive com a verba atribuída pelo trabalho do Apelante em segunda instância.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Cobrança de Honorários Advocatícios, (numeração única: 1033331-83.2019.8.11.0041, ajuizada por
MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
, em desfavor de
ALBERTO ZUZZI
,
EXTINGUIU O FEITO
sem resolução de mérito, ante à falta de interesse processual do autor. A sentença
CONDENOU
o autor ao pagamento das custas, isentando-o do pagamento de honorários, eis que não houve o contraditório.

Pois bem.

Vê-se que se trata de pretensão de arbitramento de honorários sucumbenciais proposta em desfavor de ALBERTO ZUZI, eis que o Autor/Apelante defendeu interesse do filho (menor) do Apelado, em ação de alimentos, salientando-se que o feito foi extinto, sem que fosse fixada a verba honorária, tendo o executado quitado o débito alimentar. Assim, foi o processo extinto em razão da satisfação da obrigação (ID. Num. 84945074 – pág. 4)

Assiste razão à Magistrada sentenciante.

Pretende o Autor/Apelante valer-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais com intuito de receber verba sucumbencial decorrente da ação de alimentos, em que os honorários não foram fixados, inclusive tendo ocorrido o trânsito em julgado.

É inegável que não houve arbitramento dos honorários na sentença, situação em que poder-se-ia utilizar da via dos aclaratórios para aprimorar o julgado, diante da omissão; entretanto, tal providência não foi tomada.

Diante disso, mostra-se inviável ajuizar Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, arrolando para o polo passivo o Requerido na ação de execução de alimentos, ou seja, a parte contrária, representada por outro advogado.

Cabe ressaltar que, conforme bem salientado pela Magistrada singular, “(...) o autor não foi contratado pelo réu como seu advogado, mas pela parte credora dos alimentos. Ou seja, o réu não foi cliente do autor”.

Desse modo a ação padece de interesse de agir, pois deveria ser acionado, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o seu próprio cliente e não a parte contrária, eis que não há qualquer decreto sentencial que lhe imponha o pagamento, frisando-se que a decisão a este respeito transitou em julgado.

A esse respeito, repiso o julgado utilizado na sentença:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO. - A Ação de Arbitramento de Honorários é aquela à disposição do advogado contra seu cliente no caso de ausência de estipulação ou acordo sobre os honorários contratuais. Processo: 1.0024.09.760551-3/001 Relator: Des.(a) José Marcos Vieira Relator do Acordão: Des.(a) José Marcos Vieira Data do Julgamento: 06/10/2016 Data da Publicação: 17/10/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Deixo de aplicar verba honorária sucumbencial recursal, tendo em vista que a parte apelada não se manifestou em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021